Tribunal: TJMT
Processo: 1049359-53.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049359-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA NÃO SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO DIVULDAGA PELO BANCO CENTRAL. REVISÃO CONTRATUAL INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na revisional de contrato, que visava a abusividade na taxa de juros remuneratórios, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada em empréstimo consignado, a justificar a revisão; e (ii) repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que haja desproporcionalidade relevante ou vantagem manifestamente excessiva (Tema 27/STJ).

4.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,55% a.m.) apresenta variação de 0,49% acima da média de mercado (2,06% a.m.) divulgada pelo Banco Central para o mesmo tipo de contrato, diferença que não caracteriza abusividade.

5.

Há informação expressa no contrato do Custo Efetivo Total (CET), em conformidade com os princípios de transparência e boa-fé objetiva.

6.

A regularidade da pactuação contratual inviabiliza a restituição em dobro dos valores pagos (CDC – art. 42).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A diferença moderada entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, quando há transparência contratual e ausência de cobrança indevida, não autoriza revisão judicial nem devolução em dobro”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27). TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025. TJMT, N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
JOSE DO CARMO AGUIAR
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente em Dobro e Indenizatória por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O apelante sustenta que houve majoração disfarçada da taxa de juros, gerando acréscimo financeiro relevante no valor total das parcelas, devendo ser reduzido ao patamar médio indicado pelo Banco Central de 14,00% a.a e 1,18% a.m. Pugna também pela devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer o provimento do recurso (id. 312853864).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 312853871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na taxa dos juros remuneratórios contratados e a alegada abusividade, de modo a justificar a revisão contratual e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

1.

Dos juros remuneratórios

O
contrato de empréstimo consignado nº 00110000548
(id. 312853381) foi firmado em 8/4/2016, com juros remuneratórios pactuados em 2,55 % a.m. e 35,27% a.a.

O apelante questiona a abusividade das taxas e a suposta aplicação de juros superiores aos contratados.

A média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, como é o caso em julgamento, naquele período (abril/2016), conforme série 25467 do Banco Central,
era de 2,06% a.m.
, com capitalização mensal prevista - (site BCB, estatísticas, séries temporais, estatísticas de crédito, taxas de juros ao mês, taxas com recursos livres, série histórica nº 25467 - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em 15 de setembro de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 2,55% a.m., representando uma variação de aproximadamente 0,49%

acima da média, o que, embora superior, não configura discrepância significativa a justificar revisão judicial da cláusula.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

A propósito, colaciona-se trecho do voto proferido no referido julgamento repetitivo:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...] ou ao dobro [...] da média. (...)” (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente desta Câmara:

“A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.” (TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)
.

Relativamente ao Custo Efetivo Total, cumpre esclarecer que tal mecanismo representa importante instrumento de transparência instituído pela legislação bancária, com o escopo de conferir plena ciência ao consumidor acerca de todos os encargos incidentes na operação de crédito.

No contrato consta expressamente não apenas a taxa nominal, mas também o Custo Efetivo Total (CET), informado em 2,66% a.m. e 37,03% a.a., o que afasta a alegação de omissão ou de cobrança oculta de encargos.

Assim, não ficou demonstrado que os valores efetivamente cobrados extrapolaram a taxa média e nem a contratada de forma abusiva, sobretudo diante da ausência de prova técnica idônea e da transparência dos encargos no instrumento assinado.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.
Não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado com base em simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas, sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total
– CET.(N.U 1029814-12.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Ressalte-se que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial do pacto, sendo necessária discrepância relevante entre o contratado e os parâmetros.

Assim, ausente violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual relevante, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes.

2.

Da repetição do indébito em dobro

Inexistindo abusividade na taxa dos juros remuneratórios, não há que se falar em repetição do indébito.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, devendo ser integralmente mantida.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que já arbitrados no percentual máximo.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025